Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019665-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (PACIENTE), VITÓRIA REGINA DE SOUZA LACERDA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA MARQUES DE ARAÚJO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO EM RELAÇÃO A VITÓRIA REGINA E DENEGOU A ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE MARCOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA –
1) PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES
– PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
2) RELAXAMENTO
– PACIENTE MANTIDO COM ALGEMAS DURANTE A
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– PREJUÍZO AO PACIENTE - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
3)
IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE
- QUESTÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
4)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- IMPROCEDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ART. 312 CPP – REITERAÇÃO CRIMINOSA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ENUNCIADO N. 6 DA TCCR/TJMT –
5)

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDO -
INSUFICIÊNCIA/
INADEQUAÇÃO PARA ATINGIR O FIM COLIMADO
–
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1 -

Diante da superveniência de novo título judicial que embasa atualmente, a prisão domiciliar da paciente, fica prejudicada a análise do presente
Habeas corpus
apenas em relação à ela;

2 -
Não há falar em violação à Súmula Vinculante no 11, se o uso das algemas está fundamentado pela autoridade judiciária, não só na necessidade de garantir a segurança das pessoas presentes na “Audiência de custódia”, como também na periculosidade do paciente, que apresentou resistência à prisão e usou arma de fogo contra os policiais, durante a abordagem;

3 –
Uma vez homologada a prisão em flagrante e em seguida, convertida em prisão preventiva, ficam em geral prejudicadas as alegações atinentes à irregularidade/ilegalidade da prisão em flagrante, visto, que o paciente passou a ficar segregado por força de outro título, agora judicial, alvo das outras teses aventadas na impetração;

4 - Não existe razão para revogar a prisão preventiva, se a decisão pela qual foi decretada, está embasada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente, diante da gravidade concreta do crime e da contumácia delitiva ostentada pelo paciente, a demonstrar a periculosidade em meio social. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas;

5 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há se cogitar da aplicação das Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por, evidentemente se revelarem inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor dos pacientes
VITÓRIA REGINA DE SOUZA LACERDA
e
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
, presos em flagrante pela suposta autoria do crime capitulado no art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. II, do CP, contra a decisão em que, na “Audiência de Custódia” realizada em 27/12/2019, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva.

Sustenta a
nulidade da “Audiência de Custódia”
por inexistir situação excepcional que justificasse a manutenção das algemas nos pacientes durante a solenidade, com o consequente relaxamento da prisão, tendo em vista a flagrante violação à Súmula no 11 do STF e ao fundamental preceito de Dignidade da Pessoa Humana.

Aduz, também, que não se encontram presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que outras Medidas Cautelares mais brandas poderiam ser impostas aos pacientes pois, a segregação, é a
ultima ratio
a ser adotada, de acordo com os princípios constitucionais que regem o CPP; pede, pois, que os pacientes sejam colocados em liberdade.

A liminar foi
indeferida
em sede de
Plantão judiciário
(Id. 29065451).

As informações Judiciais foram prestadas (Id n. 29097955).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n 31286996):

HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA POR DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA
SÚMULA VINCULANTE No 11/STF
–
DECISÃO
DE MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 11 DEVIDAMENTE
MOTIVADA
NA AUSÊNCIA DE ESTRUTURA SATISFATÓRIA DE SEGURANÇA E RISCO DE FUGA DOS CUSTODIADOS –
PERICULOSIDADE DOS PACIENTES
DEVIDAMENTE
EVIDENCIADA
PELO CADERNO ADMINISTRATIVO. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020